Tribunal: TJSP
Processo: 1003605-59.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ação indenizatória. Propositura que versa sobre contrato de transporte. Competência recursal da Segunda Subseção de Direito Privado. Artigo 5o, inciso II. 1, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedentes do Grupo Especial. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.